Tribunal: TJMT
Processo: 1032037-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032037-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), LARA SALES MACHADO - CPF: 046.945.451-24 (AGRAVANTE), VIVIANE SALES CARVALHO - CPF: 432.189.381-04 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ROSANGELA CAVALCANTE - CPF: 620.878.001-20 (AGRAVADO), VALERIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 017.806.981-78 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EVENTOS COM APARELHAGEM DE SOM. POLUIÇÃO SONORA. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIÇÃO POR DECIBELÍMETRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que as agravantes se abstenham de realizar eventos ou alugar o “Espaço Coqueiros” com uso de aparelhagem de som acima dos limites legais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por evento descumprido.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a decisão agravada foi proferida com base em provas suficientes da poluição sonora e se há necessidade de aferição técnica por decibelímetro para a caracterização da perturbação do sossego.

III.
Razões de Decidir

3. O Código de Posturas do Município de Barra do Garças dispõe que a emissão de som acima dos limites legais constitui poluição sonora, sendo suficiente para caracterização da infração a demonstração por outros meios de prova, além da medição técnica.

4. O conjunto probatório apresentado, incluindo boletins de ocorrência e registros audiovisuais, confere presunção relativa de veracidade e evidencia a ocorrência reiterada de perturbação do sossego.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a comprovação de poluição sonora prescinde de aferição técnica quando outros meios de prova demonstram a irregularidade.

6. A multa fixada (R$ 5.000,00 por evento) foi estabelecida de forma proporcional, visando garantir a efetividade da tutela e resguardar o direito ao sossego dos moradores.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A caracterização de poluição sonora pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, além da medição por decibelímetro, quando há indícios suficientes de perturbação do sossego."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Código de Posturas do Município de Barra do Garças,
arts
. 216 e 218, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50038738420208130647, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LARA SALES MACHADO
e
VIVIANE SALES CARVALHO
contra a decisão prolatada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ação de Reparação por Danos Morais
n. 1009315-06.2024.8.11.0004, ajuizada por
Rosângela Cavalcante
e
Valéria Fernandes Pereira
, deferiu tutela de urgência determinando que as Agravantes se abstenham de realizar eventos ou alugar o “Espaço Coqueiros” para terceiros com uso de aparelhagem de som acima dos limites legais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por evento descumprido (ID. 169559402, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 251548193), as Agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada carece de prova inequívoca da poluição sonora, sustentando que os boletins de ocorrência e demais provas
,
produzidas unilateralmente pelas Agravadas
,
são insuficientes e comprometidas pela relação de concorrência entre as partes, dado que também exploram um espaço de eventos similar na mesma localidade, denominado
“Recanto
Eloara
Eventos”
.

Defendem, ainda, a validade dos alvarás de funcionamento e que a medição de ruído foi realizada sem seguir os padrões técnicos necessários, como a calibração do decibelímetro e o posicionamento adequado do aparelho.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a decisão agravada, permitindo o prosseguimento regular de suas atividades até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requerem a concessão da tutela porventura deferida.

Não concedida a liminar (id. 252614681).

Contrarrazões no id. 258044164.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lara Sales Machado
e
Viviane Sales Carvalho
contra a decisão que deferiu tutela de urgência determinando que as Agravantes se abstenham de realizar eventos ou alugar o “Espaço Coqueiros” para terceiros com uso de aparelhagem de som acima dos limites legais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por evento descumprido (ID. 169559402, na origem).

Em síntese, contestam a decisão por falta de evidências conclusivas sobre a poluição sonora, alegando que as provas apresentadas
–
boletins de ocorrência e outros documentos
–
foram produzidas unilateralmente pelas Agravadas, que são suas concorrentes diretas por também administrarem um espaço de eventos na região (Recanto
Eloara
Eventos).

Argumentam, ainda, que seus alvarás são válidos e que a aferição do ruído não seguiu os protocolos técnicos adequados, como a devida calibração e posicionamento do decibelímetro.

Diante disso,
requerem o provimento do recurso, para reformar o
decisum
objurgado, de modo a permitir o prosseguimento regular de suas atividades até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer a concessão da tutela porventura deferida.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo das Recorrentes, entendo que o recurso não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório carreado aos autos. As Agravadas demonstraram, por meio de farta documentação
–
incluindo boletins de ocorrência, termos circunstanciados, registros audiovisuais e documentação médica
–
a ocorrência reiterada de perturbação do sossego causada pelos eventos realizados no estabelecimento das Agravantes.

O Código de Posturas do Município de Barra do Garças (art. 216) caracteriza como poluição sonora toda emissão de som, vibração ou ruído que seja ofensiva ou nociva à saúde física e mental, à segurança e ao bem-estar do indivíduo ou da coletividade. Estabelece ainda, em seu art. 218, §

1o, que são atividades potencialmente causadoras de poluição sonora aquelas que utilizem instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, importante ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a comprovação da perturbação do sossego prescinde de aferição técnica por decibelímetro, sendo admissíveis outros meios de prova.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - PRENTENSÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO DE INTEGRIDADE PSÍQUICA - CHÁCARA EM CONDOMÍNIO - LOCAÇÃO AOS FINS DE SEMANA - INFRAÇÃO À CONVENÇÃO - PRÁTICA REITERADA - OMISSÃO DO CONDOMÍNIO - SOM ALTO - PRESCINDIBILIDADE DE MEDIÇÃO POR DECIBELÍMETRO - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO: CRITÉRIO BIFÁSICO - EXTENSÃO DO PREJUÍZO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO - ACOLHIMENTO (...) (...) 6- A medição do barulho por decibelímetro, em que pese desejável, não é imprescindível para a caracterização de perturbação do sossego, passível de comprovação por outros meios de prova.

(...).” (TJ-MG - AC: 50038738420208130647, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

Prosseguindo, o argumento de que as provas foram produzidas unilateralmente pelas Agravadas não prospera, uma vez que os boletins de ocorrência e termos circunstanciados são documentos públicos, dotados de fé pública, que gozam de presunção relativa de veracidade
, notadamente quando corroborados por outros elementos, como na espécie
.

Destaca-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. PERÍCIA REALIZADA. BOLETIM DE OCORRENCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção de fé pública, que somente pode ser derrogada perante a produção de prova em sentido contrário, a qual não fora produzida pelo Apelante.” (TJ-MG - AC: 10000211213384001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Outrossim, a decisão não determinou a suspensão
total
das atividades das Agravantes, mas tão somente impôs a observância dos limites sonoros estabelecidos na legislação municipal, medida que se mostra proporcional e razoável para resguardar o sossego e a saúde dos moradores da região.

Ademais, entendo que a multa fixada (R$ 5.000,00 por evento) também se revela adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, a mera existência de alvarás de funcionamento não autoriza o descumprimento das normas que regulamentam os níveis de emissão sonora, tampouco afasta o dever de respeitar o direito ao sossego dos moradores vizinhos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025